Tribunal: TJBA
Processo: 8026023-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026023-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros Advogado(s): MATHEUS INACIO DE CARVALHO, JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO, HERNANI LOPES DE SA NETO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE PRÉ FALIMENTAR. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA PARA JULGAR PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFIRMAÇÃO PELA AGRAVANTE DE SEDE ESTATUTÁRIA EM ATIBAIA/SP NO MOMENTO DA PRIMEIRA DECISÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA SEDE. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No curso do processo de recuperação judicial, as modificações em relação ao principal estabelecimento, por dependerem exclusivamente de decisões de gestão de negócios, sujeitas ao crivo do devedor, não acarretam a alteração do Juízo competente, sob pena de violação ao juízo natural. 2. Agravo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8000599-45.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros e, parte Agravada, BANCO SAFRA S A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA